Tribunal: TJES
Processo: 5001921-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001921-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL FARIAS DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1921-75
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:

DANIEL FARIAS DOS SANTOS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANIEL FARIAS DOS SANTOS
,
eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo
primevo, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

O juízo indeferiu a tutela requerida
in limine
,
e
consistente
no pedido de
suspensão da decisão que
o
contraindicou
para cursar a
formação
para exercício do cargo
de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES.

Nas razões recursais, em síntese, argumentação quanto a aplicação da transação penal e extinção da sua punibilidade; que sua exclusão viola o princípio da presunção de inocência; que este egrégio Tribunal segue tal entendimento e requer, com isso, a concessão da tutela por meio do reconhecimento da ilegalidade do ato que, junto ao perigo na demora, lhe causa risco de danos irreparáveis.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 02 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar provimento ao recurso.É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1921-75
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:

DANIEL FARIAS DOS SANTOS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
DANIEL FARIAS DOS SANTOS
,
eis que irresignado com os termos da decisão
proferida pelo juízo
primevo, que nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato coator praticado pelo Delegado Chefe da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, indeferiu a tutela requerida
in limine
,
e
consistente
no pedido de
suspensão da decisão que
o
contraindicou
para cursar a
formação
para exercício do cargo
de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES.

O agravante participa de certame para tomar posse no referido cargo, entretanto, na fase de sindicância de vida pregressa fora eliminado, por existência de ocorrência tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, motivo da impetração do
writ
, com o fito de que permaneça na disputa pela vaga
.

Na decisão combatida, houve destaque sobre o fato de que a conduta praticada pelo candidato ainda é tipificada como criminosa e embora a tenha praticado de forma recreativa, mostra-se temerária sua admissão nos quadros da Administração Pública, que exige, dentre outros atributos citados no
decisum
, a idoneidade moral e o comportamento irrepreensível.

Nas razões recursais, em síntese, argumentação quanto a aplicação da transação penal e extinção da sua punibilidade, tempo já transcorrido e sua conduta até a presente data e, com isso, conclui por desarrazoada sua eliminação na fase de sindicância de vida pregressa.

Destaca que segundo a jurisprudência firmada no STF, sua exclusão viola o princípio da presunção de inocência; que este egrégio Tribunal segue tal entendimento e requer, com isso, a concessão da tutela por meio do reconhecimento da ilegalidade do ato que, junto ao perigo na demora, lhe causa risco de danos irreparáveis, caso não seja-lhe concedida a antecipação da tutela recursal conforme requerida.

Conforme consignado inicialmente, oportunidade em que fora antecipada a
tutela
requerida,
e consistente na matrícula do agravante no curso de formação de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil – ES,
que resta
consolidado pela jurisprudência pátria
o entendimento de que
[...]
“
viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação
penal
sem trânsito em julgado da sentença condenatória
.”
(
ARE 713138 AgR
).

Desse modo, somente
os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal
é
que seriam suficientes para fundamentar
uma
eliminação
de candidato aprovado em fase inicial de
certame,
o que não se aplica
ao agravante.

No caso
sub analise
, houve lavratura de
termo circunstanciado por prática de conduta tipificada na Lei de Tóxicos,
procedimento seguido de
transação penal,
o
que repercute no fato de sequer ter sido processado pela prática do ato
.

Ora
, a homologação da transação penal resulta
n
a extinção da punibilidade, não havendo que se falar em consectários decorrentes de condenação penal, sendo
desarrazoada a atribuição d
a
medida implementada
como fator de

exclusão do candidato do certame,
em
fase de
sindicância
de vida pregressa.

Para além disso destaque-se que
a ocorrência se deu no ano de 2017, foi a única,
houve extinção da punibilidade,
como
já
destacado,
não representa
ndo dessa forma
mácula
à
idoneidade moral do candidato, a justificar a conclusão tomada.

Por fim
, verifica-se que, em sendo submetido ao exame toxicológico
em 2019, não houve detecção de substâncias (drogas/metabólicos) em seu organismo que
incompatibilizasse
m o candidato
para o
execício
do cargo no qual participa do certame,
tampouco há relato ou notícia de demais condutas desabonadoras, até o momento
(ID 1167771)
.

Consigne-se
que, a rigor, o exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade
s
ou relacionadas à segurança pública.

E
n
trementes, deve-se considerar que uma conduta anteriormente praticada, resolvida dentro do que permite a legislação pertinente e sem detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter prolongado
seu
efeito,
ad eternum
, de modo a prejudicar,
no caso,
tanto o agravante, que logra êxito nas demais fases no certame, quanto a própria Administração Pública e a sociedade, que podem ter a seu serviço pessoa criteriosamente selecionada para desempenhar
a
função pública
para a qual fora realizado o certame
.

Sem mais me estender, trago recente julgamento sobre o assunto e que se coaduna ao caso em apreço, para reafirmar a possibilidade de que o agravante prossiga no certame:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido.

2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 1806617/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 11/06/2021).

Pelo
exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para, confirmando a
tutela de urgência
deferida inicialmente
, determinar
seja suspenso o ato coator e viabilizada
a matrícula do agravante no curso de
formação de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES,
modificando a decisão primeva
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
1921-75
.202
1
.8.08.0000

AGVTE:

DANIEL FARIAS DOS SANTOS

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA – TRANSAÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Candidato aprovado em concurso público impedido de promover inscrição em curso de

formação
para exercício do cargo
de auxiliar de perícia médico-legal da Polícia Civil ES,
por contraindicação em
fase de sindicância de vida pregressa
.

II – Na espécie, houve aplicação de transação penal e extinção da punibilidade, o que reflete na impossibilidade de atribuição dos efeitos de condenação penal ao caso.

III
–
STJ possui entendimento, por precedente recente de que não se mostra razoável a atribuição de
sanção
em
caráter perpétuo
ao candidato aprovado no certame
, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social,
o que se coaduna ao caso em apreço
.

IV – Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.